Tribunal: STF
Processo: Rcl 58887
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 90ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do processo nº 1001378-86.2018.5.02.0090, por suposta afronta no decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de que foi dispensado sem justa causa.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a parte beneficiária não era empregado das demandadas, na medida em que figurou como sócio das empresas.



    Alegam que a sentença proferida pela 90ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP “contrariou o entendimento do C. STF e restou dissonante com o julgamento fixado pela Corte Suprema, no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, nas ADIS 3991 e 5625 e do RE 958.252, Tema 725 do ementário de repercussão geral do C. STF” (eDoc 1, p. 5), em razão de “ter confundido a atividade de terceirização ou pejotização, ou de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal, ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, em especial entre pessoas jurídicas, com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra ou de relação de emprego” (eDoc 1, p. 7).



    Defendem que na ADPF 324 e no julgamento do TEMA 725 o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo e quando do julgamento da ADC 48 e ADI 3961, “o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1- A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (eDoc 1, p. 4).



    Aduzem que “para o presente caso, tem-se que, claramente, tratou-se de um contrato societário e de parceria de negócios firmado nos termos da legislação civil e comercial de natureza empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de concreto contrato societário, de natureza civil e comercial, dando concretude aos artigos 1052/1054 do Código Civil” (eDoc 1, p. 9).



    Reforçam que “não obstante a determinação e autorização constitucional e legal, no processo primitivo a R. Sentença, objeto da presente reclamação, entendeu restar configurado o vínculo empregatício, condenando as ora Requerentes no reconhecimento do elo empregatício e ao pagamento das verbas consectárias” (eDoc 1, p. 10)



    Requerem concessão de liminar para suspender a ação trabalhista e a execução provisória e, no mérito, seja cassada a decisão proferida impugnada em respeito aos paradigmas invocados.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual formulou impugnação ao valor da causa, bem como requereu a condenação da reclamante em honorários advocatícios (eDoc 78).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 83, p. 1-2):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, ADC 48/DF E ADIS 3.961/DF E 5.625/DF. DECISÃO QUE ATÉM-SE AO DEFERIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. RELAÇÃO DE EMPREGO FORMALIZADA MEDIANTE ANOTAÇÃO EM CTPS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS.



    1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que se atém ao deferimento de verbas trabalhistas no âmbito de relação de emprego formalizada entre as partes mediante anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social do beneficiário, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza.



    — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”



    A parte reclamante apresentou réplica (eDoc 86).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o ARE 791.932, Tema 739, Rel. Min. Alexandre de Moraes, relativamente à terceirização de serviços no âmbito das empresas concessionárias de serviços de telecomunicação, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    No entanto, verifico que o Juízo da 90ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao proferir a decisão reclamada, procedeu à realização de distinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. 



    Colho do ato reclamado, quanto ao ponto em questão (eDoc 56-58):



    “"RELAÇÃO ENTRE AS PARTES / RESCISÃO CONTRATUAL



    Aduz o reclamante que foi dispensado sem justa causa, tendo cumprido o aviso prévio “em casa” sem nada receber a título de verbas rescisórias.



    As reclamadas, porém, impugnam as alegações do autor, sob argumento se que ele nunca foi empregado das empresas, mas atuou por mais de quinze anos na condição de sócio de fato e parceiro comercial.



    Pois bem.



    O fato é que não só o contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada foi anotado em sua CTPS, inclusive a baixa, como também foram emitidos recibos salariais em favor dele ao longo de todos esses anos, em especial do período imprescrito, nos quais constam o pagamento de haveres trabalhistas como férias e 13º salário.



    E não é só. Salta aos olhos o documento de id 87cd391 relativo à concessão do aviso prévio ao reclamante pela primeira reclamada, devidamente assinado tanto pelo reclamante, quanto pela empresa.



    Não há prova de que as assinaturas apostas nesse documento não sejam de prepostos da primeira reclamada.



    Ora, ainda que se cogite de fraude na anotação na CTPS do reclamante, por se tratar de ato simples e que pode ser feito a qualquer tempo, o fato é que as reclamadas jamais se opuseram à emissão de holerites em favor do reclamante, o que ocorreu por longos anos.



    As demais alegações que constam das defesas não afastam a condição de empregado do reclamante, senão vejamos.



    Primeiramente a afirmação de que o reclamante busca blindar seu patrimônio resta vazia de fundamento, sendo certo que, de todo modo, bastaria a ele apresentar o registro em sua CTPS para pôr em xeque sua responsabilidade perante outros Juízos.



    Além disso, o fato de que o reclamante sempre possuiu empresas ativas e idôneas, inclusive com empregados e patrimônio, não necessariamente afasta sua condição de empregado. Aliás, não existe impeditivo legal para que empresários sejam também empregados e vice-versa.



    E, em se tratando do reclamante na condição de empresário, é claro que assume os riscos dos negócios desenvolvidos por suas empresas, o que não conduz necessariamente à conclusão de que assumia os riscos dos negócios das reclamadas. Apenas resta demonstrado que o reclamante tem, assim como outros empregados podem ter, a capacidade de gerir e assumir riscos, mas não o fez em favor das rés.



    Consigne-se, por oportuno, que a exclusividade não é requisito da relação de emprego. E, uma vez que se discute o vínculo empregatício do reclamante, resta inócua para a presente demanda a informação de que as referidas empresas estão em nome de seus filhos.



    Ainda quanto a esse aspecto, ao contrário do que consta das defesas, os documentos de fls. 364/376 não demonstram a assunção de riscos pelo reclamante. Seguindo a mesma ordem de ideias dos parágrafos anteriores, a mera circunstância de ele figurar como representante e procurador das reclamadas, mesmo perante grandes instituições financeiras, não determina que ele tivesse responsabilidade pessoal em relação aos negócios então concluídos.



    Aliás, nem mesmo as responsabilidades e atribuições internas do reclamante descritas em defesa são suficientes para afastar o vínculo empregatício com a primeira reclamada. Isto é, o poder que o reclamante possuía de admitir, demitir, fixar jornada e determinar escalas de trabalho, por si só, não o torna sócio da empresa, até porque, não raro, tais atribuições sequer passam pelos sócios em grandes corporações, ficando a cargo do setor de recursos humanos ou do responsável por cada um dos seus setores. A mesma conclusão se chega em razão de o reclamante ter subordinados.



    No mais, equivocam-se as reclamadas ao invocar o padrão de ganhos do reclamante como fator que o afasta da condição de empregado. Inclusive, a própria reforma trabalhista tratou dos chamados empregados “hiperssuficientes”, ou seja, empregados esclarecidos, com salários mais altos e que possuem condições de negociar em pé de igualdade com seus empregadores, sem, contudo, deixar de ser empregados.



    Ademais, em razão da inegável sofisticação do modo de produção e da forma de prestar serviços, muito antes da Lei 13.467/17 já se entendia que a subordinação que caracteriza a relação de emprego não é, necessariamente, do tipo hierárquica, mas sim jurídica, isto é, verifica-se a existência de liame empregatício quando o obreiro presta serviços dirigidos pelo seu empregador, ainda que a subordinação seja atenuada pelos conhecimentos e talentos daquele.



    Buscam, ainda, as reclamadas que sejam analisadas as verdadeiras intenções das declarações de vontade tanto delas, quanto do reclamante ao longo da relação que mantiveram. Ocorre que, diante da prova documental que instrui a inicial, em especial os contracheques, o que objetivamente se vê é a relação de emprego entre as partes.



    Melhor sorte não assiste às reclamadas com relação prova testemunhal. A primeira testemunha ouvida pelas empresas disse que era subordinado ao reclamante e que nunca o viu recebendo ordens, já a segunda depoente confirma a circunstância de que o reclamante era responsável por negociações e assinaturas de contratos, informações essas que à luz do exposto acima não comprovam a tese da defesa.



    Por outro lado, a confirmar a tese da inicial, a primeira testemunha do reclamante disse que ele, de fato, “era o gerente da área financeira como um todo”, mas respondia ao Sr. Alaim e o Sr. Raphael, tanto que, ainda que o reclamante efetuasse a aprovação dos pagamentos, a concretização dessas transações era de responsabilidade do Sr. Alain, sabendo disso em razão de suas atribuições dentro da empresa.



    Seguiu afirmando a testemunha “que toda a contratação de funcionário do grupo como todo dependia da Sra. Suzi”, gerente de RH, bem como disse, categoricamente, “que o reclamante não era sócio das empresas”.



    Na mesma ordem de ideias, a segunda testemunha do reclamante afirmou que ele era gerente financeiro da Esser e “ao que se recorda estava subordinado ao senhores Joe, Alain e Raphael, sabendo disso em decorrência de participação em várias reuniões de diretoria”, não tendo informação quanto ao reclamante ser sócio das reclamadas.



    Conclui-se, portanto, que o reclamante foi empregado da primeira reclamada. Passa-se à análise da modalidade rescisória do contrato havido entre as partes.



    E, como dito acima, a primeira reclamada concedeu aviso prévio ao reclamante, caindo por terra a alegação da defesa de que ele teria pedido demissão. Quanto a esse aspecto nada foi dito pelas testemunhas reclamadas.



    Dessa forma, considera-se que o reclamante foi dispensado sem justa causa em 05/03/2018 e nada recebeu a título de verbas rescisórias.



    Defere-se, portanto, ao reclamante o pagamento de das seguintes parcelas: saldo salarial (05 dias); aviso prévio (69 dias); férias proporcionais (03/12) acrescidas do terço constitucional, considerando a projeção do aviso prévio; 13º salário integral de 2017 e proporcional de 2018 (04/12) com a projeção do aviso prévio; incidência no FGTS com a multa de 40% (inclusive sobre aviso prévio e exceto férias com o terço); multa de 40% sobre o FGTS depositado; multa do art. 477, § 8º da CLT.



    As verbas rescisórias deverão ser pagas com o adicional de 50%, nos termos do artigo 467 da CLT, exceção feita à multa de 40% do FGTS e à multa do art. 477, § 8º da CLT." (Grifo nosso)



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto dos paradigmas invocados. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro com a reclamante ocorreu pela constatação de que a relação de emprego foi devidamente formalizada entre as partes mediante assinatura na CTPS do beneficiário, inclusive, com a concessão do aviso prévio, bem como em razão da emissão de recibos salariais em favor da parte beneficiária, nos quais constam o pagamento de haveres trabalhistas como férias e 13º salário. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 da repercussão geral.



    In casu, não há falar em garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou nos Temas 725 e 739 da repercussão geral, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com elas a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a própria ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Ademais, aferir se houve ou não fraude na anotação da CTPS é tema probatório que compete às instâncias ordinárias.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Por fim, a parte beneficiária do ato reclamado, em preliminar na contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, estimado em R$ 1.000 (mil reais) na petição inicial.



    Esta Corte possui orientação no sentido de que o valor da causa na reclamação constitucional não reflete necessariamente à quantia atribuída à causa originária. O Ministro Gilmar Mendes, ao examinar a questão na Rcl 36.759-AgR-ED-segundos, consignou o seguinte em seu voto, seguido à unanimidade pela Segunda Turma:



    “[...] a reclamação, tendo em vista sua natureza e finalidade, apresenta pretensão distinta da formalizada no processo originário, uma vez que objetiva o reconhecimento de divergências entre o ato reclamado e o decidido no paradigma nela indicado. Nesses termos, entendo que o critério a nortear a atribuição do valor à causa na reclamação constitucional não necessariamente guarda relação com aquele utilizado no processo em que proferida a decisão reclamada.



    Desse modo, nada a deferir quanto à retificação do valor da causa na hipótese.”



    No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal –, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. 2. À luz dos preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, está o julgador autorizado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa (art. 292, § 3º, do CPC), bem como, na hipótese de impugnação, decidir a respeito (art. 293, caput, do CPC), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 45.636-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.04.2022)



    Desse modo, se por um lado, o valor da causa não necessita ser o mesmo da ação na origem, por outro, a quantia estimada pelo reclamante está aquém de um valor justo. Por essa razão, arbitro o valor da presente reclamação em R$ 10 mil reais.



    Quanto aos honorários de sucumbência em reclamação, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a reclamação, por ter natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA VERBA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. 1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 14.039-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20.8.2014)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 16.418-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 18.6.2114)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente